Tribunal: TJMT
Processo: 1002229-37.2022.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002229-37.2022.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADALTO GONCALVES NUNES - CPF: 007.838.961-58 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - CPF: 421.913.418-29 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência de pedido de concessão de auxílio-acidente. Incontroversos o acidente e a consolidação da lesão. Laudo pericial judicial, inclusive em complementação, concluiu pela inexistência de sequela com repercussão funcional e ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, especialmente a redução permanente da capacidade laborativa; (ii) a decisão monocrática incorreu em erro ao manter a improcedência do pedido com base na prova pericial produzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, exige demonstração específica de erro, ilegalidade ou inadequação da decisão agravada, não se prestando à mera reiteração de argumentos já enfrentados.

4. As razões recursais reproduzem fundamentos já deduzidos na apelação, sem impugnação específica dos fundamentos determinantes da decisão monocrática, evidenciando deficiência de dialeticidade.

5. A concessão do auxílio-acidente, conforme art. 86 da Lei no 8.213/1991, demanda a comprovação cumulativa da consolidação das lesões, da existência de sequela permanente e da redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima.

6. A prova pericial judicial foi categórica ao afastar limitação funcional ou redução da capacidade laborativa, consignando preservação da amplitude de movimento e inexistência de repercussão funcional relevante.

7. A superação das conclusões periciais exige elementos probatórios robustos em sentido contrário, inexistentes nos autos, sendo insuficientes documentos médicos que apenas indicam incapacidade temporária já superada.

8. Inaplicabilidade do Tema 416 do STJ, por ausência do pressuposto fático consistente na efetiva redução da capacidade laborativa, corretamente aplicado o distinguishing.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão do auxílio-acidente exige prova de redução permanente da capacidade laborativa, ainda que mínima, não bastando a mera existência de sequela sem repercussão funcional. 2. O agravo interno não se presta à rediscussão de matéria já enfrentada, sendo imprescindível a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Lei no 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; TJMT, AC no 1017863-11.2021.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 24/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Adalto Gonçalves Nunes em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder, que, nos autos da ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa.

Consta dos autos que o autor ajuizou a demanda originária sustentando ter sofrido acidente de trabalho em 15/02/2018, quando exercia a função de encarregado de campo, o que lhe ocasionou fratura no braço esquerdo. Em razão do evento, percebeu benefício de auxílio-doença acidentário no período de 03/03/2018 a 15/05/2018. Alegou, contudo, que, após a cessação do benefício, permaneceu com sequelas permanentes que implicariam redução de sua capacidade para o trabalho habitual, razão pela qual postulou a concessão de auxílio-acidente.

Regularmente processado o feito, foi determinada a realização de prova pericial médica, cujo laudo, posteriormente complementado, concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa ou de redução funcional, consignando que a lesão encontrava-se consolidada, com amplitude de movimento preservada e ausência de limitações que impactassem o desempenho das atividades habituais.

Sobreveio sentença de improcedência, ao entendimento de que não restaram preenchidos os requisitos legais previstos no art. 86 da Lei no 8.213/1991, especialmente no tocante à redução permanente da capacidade laboral.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, reiterando as alegações de existência de sequela funcional e sustentando que o julgador não estaria adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório.

O recurso foi apreciado monocraticamente, tendo sido negado provimento, ao fundamento de que a prova técnica produzida nos autos é categórica ao afastar a existência de redução da capacidade laborativa, inexistindo elementos probatórios robustos aptos a infirmar suas conclusões.

Irresignada, a parte autora interpõe o presente Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, porquanto restaria comprovada a existência de sequela decorrente do acidente sofrido, a qual implicaria redução da capacidade laboral, ainda que mínima.

Aduz que, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991 e da orientação firmada no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente a demonstração de redução, ainda que de pequena monta, para a concessão do benefício de auxílio-acidente, não sendo imprescindível a constatação de incapacidade total.

Sustenta, ainda, que o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, devendo valorar o conjunto probatório de forma global, considerando as peculiaridades da atividade exercida e as limitações decorrentes da lesão sofrida.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática e, consequentemente, provido o recurso de apelação, com a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Conforme certidão constante dos autos, decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões pelo agravado.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal - notadamente a tempestividade, a regularidade formal e o cabimento, conheço do Agravo Interno.

A insurgência, contudo, não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno destina-se à impugnação de decisão monocrática proferida pelo relator, exigindo, para o seu provimento, a demonstração inequívoca de erro, ilegalidade ou inadequação da fundamentação adotada, não se prestando à mera reiteração de argumentos já apreciados e devidamente enfrentados.

No caso concreto, verifica-se que as razões recursais deduzidas pela parte agravante limitam-se, em essência, à reprodução das teses já veiculadas no recurso de apelação, sem a efetiva impugnação específica dos fundamentos determinantes da decisão monocrática, o que evidencia deficiência de dialeticidade recursal.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, especialmente no tocante à existência de redução permanente da capacidade laborativa, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991.

Consoante consignado na decisão agravada, a concessão do auxílio-acidente exige a demonstração cumulativa da consolidação das lesões decorrentes do acidente, da existência de sequela permanente e da efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que em grau mínimo.

No caso em exame, embora incontroversos o acidente sofrido e a consolidação da lesão, a prova pericial produzida em juízo, inclusive em sua complementação, foi categórica ao afastar a existência de limitação funcional ou de redução da capacidade laborativa, consignando a preservação da amplitude de movimento e a inexistência de repercussão funcional relevante no desempenho das atividades habituais.

Cumpre destacar que, embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, a sua superação exige a existência de elementos probatórios robustos e convergentes em sentido contrário, aptos a demonstrar, de forma objetiva, a efetiva redução da capacidade laboral, o que não se verifica na hipótese. Os documentos médicos particulares colacionados aos autos limitam-se a apontar incapacidade temporária, já superada, não evidenciando a presença de sequela permanente com repercussão funcional.

Nesse contexto, revela-se correta a conclusão adotada na decisão monocrática, no sentido de que a mera existência de lesão pretérita, desacompanhada de limitação funcional comprovada, não autoriza, por si só, a concessão do benefício de auxílio-acidente.

A propósito, em situação análoga, este Tribunal de Justiça já assentou que:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de efetiva redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, não sendo suficiente a mera existência de sequela sem repercussão funcional relevante.” (TJMT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 1017863-11.2021.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 24/03/2026, DJE 31/03/2026).

O referido entendimento revela-se inteiramente aplicável à hipótese dos autos, porquanto igualmente evidenciada a inexistência de redução da capacidade laborativa, conforme conclusão pericial firme e tecnicamente fundamentada.

De outro lado, a invocação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416 não socorre a pretensão recursal, porquanto referido precedente pressupõe, como requisito lógico, a demonstração da existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, o que, no caso concreto, não restou comprovado.

Assim, corretamente aplicada a técnica do distinguishing pela decisão agravada, diante da ausência do suporte fático necessário à incidência do referido entendimento jurisprudencial.

Ademais, a alegação de que as peculiaridades da atividade profissional exercida pelo agravante não teriam sido consideradas pelo perito judicial também não prospera, tendo sido expressamente enfrentada no laudo complementar, no qual se reafirmou a inexistência de limitações funcionais compatíveis com redução da capacidade para o trabalho habitual.

Diante desse contexto, não se evidenciam quaisquer vícios na decisão monocrática agravada, a qual se encontra devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório dos autos, inexistindo razão para sua reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026